Tribunal: TJES
Processo: 5001884-09.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória; Litispendência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-09.2025.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: DEBORAH GUIMARAES PINTO
REQUERIDO: ESPÓLIO DE HERMAN MACHADO GUIMARÃES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DE INVENTÁRIO POR LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença que extinguiu processo de inventário, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com outra ação de inventário cumulativo dos mesmos genitores das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconhece litispendência afronta manifestamente norma jurídica por se basear em processo correlato supostamente nulo; e (ii) determinar se a caracterização de litispendência sobre a qual houve controvérsia e pronunciamento judicial prévio configura erro de fato passível de rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste violação manifesta a norma jurídica quando o julgado rescindendo aplica corretamente o instituto da litispendência ao constatar a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações de inventário.

4. Afasta-se a configuração de erro de fato quando a circunstância apontada (litispendência) foi objeto de controvérsia e sobre ela houve efetivo pronunciamento judicial no processo de origem.

5. Eventuais nulidades ou fraudes ocorridas no processo que gerou a litispendência devem ser arguidas naquela demanda específica, não servindo de fundamento para rescindir o segundo processo que apenas constatou a duplicidade de ações.

6. A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal e não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à aferição do acerto da interpretação jurídica adotada pelo magistrado.

7. Cabível o indeferimento da petição inicial quando verificado o descabimento de plano da pretensão por ausência das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Petição inicial indeferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, I e V, 966, V, VIII e § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 5.776/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.137/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.09.2023; TJES, AR n. 5006743-39.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, indeferir a petição inicial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
, com fundamento no art. 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, ajuizada por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face do
ESPÓLIO DE HERMAN MACHADO GUIMARÃES
, visando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha nos autos do processo de inventário nº 0006907-52.2021.8.08.0035, que foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência em relação ao processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035.

Em suas razões, a autora requer a rescisão do julgado com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, sustentando que:
(i)
a sentença baseou-se em erro de fato ao reconhecer litispendência com o processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035, o qual seria nulo de pleno direito por figurar no polo passivo espólio inexistente, uma vez que a
de cujus
Jórgida Pereira Guimarães não deixou bens;
(ii)
houve violação manifesta à norma jurídica e ao princípio da segurança jurídica, pois a extinção impediu o prosseguimento de inventário válido em detrimento de uma relação processual eivada de vício insanável no processo correlato;
(iii)
o polo passivo da demanda originária apresenta incorreção grave ao incluir Jórgida Pereira Guimarães como inventariada, quando o objeto da partilha restringe-se exclusivamente aos bens de Herman Machado Guimarães;
(iv)
a decisão ignorou a situação de vulnerabilidade da idosa Jórgida Pereira Guimarães, portadora de Alzheimer, e a existência de uma série de atos fraudulentos e ilícitos perpetrados por terceiros, incluindo falsidade ideológica e manipulação patrimonial, que maculam a higidez dos processos correlatos.

Pois bem. Por primeiro, impende reconhecer que, via de regra, não se admite ação rescisória em face de sentença de extinção sem resolução de mérito.

Entretanto, das alegações autorais e dos documentos que acompanham a exordial, entendo que incide
in casu
a ressalva de que trata o art. 966, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a extinção da ação originária se fundamentou na ocorrência de litispendência - circunstância impeditiva de nova propositura da demanda.

Por outro lado, convém registrar que, ao cotejar as teses ora deduzidas pela requerente com os fundamentos constantes da sentença rescindenda, forçoso concluir que, a pretexto de suposta
violação manifesta de norma jurídica
e de
ocorrência de erro de fato
no julgamento, pretende-se, em verdade, o
reexame do conjunto probatório
examinado pelo MM. Magistrado
a quo
por ocasião do
reconhecimento da litispendência entre as ações de inventário n° 0006907-52.2021.8.08.0035
(objeto desta ação rescisória),

proposta pela requerente, como dito alhures, em causa própria,
e n°

0006370-56.2021.8.08.0035
, ajuizada pelos seus irmãos, PAULO LÍCIO PEREIRA GUIMARÃES e ANAMÁLIA GUIMARÃES VALANDRO, sendo o objeto de ambas o inventário conjunto dos seus genitores, JORGIDA PEREIRA GUIMARÃES (falecida em 11/02/2021) e HERMAN MACHADO GUIMARÃES (falecido em 04/06/2003).

1. Alegada violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC)

É cediço que, para que a ação rescisória seja acolhida por
violação manifesta a norma jurídica
, deve estar consubstanciado o desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade e de forma direta, o que não se amolda à hipótese de reexame de prova ou de interpretações cabíveis dentro do contexto fático e probatório.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO FLAGRANTE DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. (...) 3.
A pretensão rescisória, fundada em violação literal de dispositivo legal, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e explicitamente a norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta.
4. Hipótese em que não seria possível ter ocorrido violação direta e flagrante de dispositivo referente à matéria cujo mérito propriamente dito não chegou a ser debatido nesta Corte. 5. É firme a orientação deste Superior Tribunal no sentido de que se o julgado elege uma entre as interpretações cabíveis, ainda não sendo a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos (AgInt na AR 4.596/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). 6. Não se conhece da ação rescisória no ponto em que se pretende o reexame do contexto fático analisado na decisão rescindenda. (...) Improcedência do pedido. Agravo interno prejudicado.” (AR n. 5.776/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/12/2022)

Nessa mesma linha de compreensão já se manifestou o Colendo Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, no julgamento da “ação rescisória” n. 0006918-89.2021.8.08.0000 (em 03.11.2021), de relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, restando consignado na ementa que “
quando a ação rescisória é proposta com fundamento no
inciso V do art. 966
, do CPC, a parte precisa se dedicar a demonstrar que a violação à norma jurídica se deu literalmente, e não porque foi adotada vertente interpretativa diversa da pretendida por ela
”.

Tal cenário, todavia, não é o que se verifica dos autos, haja vista que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o instituto da litispendência ao caso concreto,
ex vi
:

“Verifica-se a existência de outro inventário distribuido para esta Vara, sob o número 0006370- 56.2021.8.08.0035, em que está sendo realizado o inventário conjunto dos mesmos falecidos, ajuizado por PAULO LÍCIO PEREIRA GUIMARÃES e ANAMALIA GUIMARÃES VALANDRO. [...]

É por demais sabido que o instituto da litispendência tem por escopo impedir o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica a outra que ainda se encontra pendente de julgamento. As ações serão idênticas quando possuírem os mesmos elementos, a saber: as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima ou remota) e o mesmo pedido (mediato ou imediato), e terá como consequência a causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do novo CPC, e art. 337 § 1º, 2º e 3º.

A respeito dessa questão cumpre destacar a decisão do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Como pode se observar, o presente feito foi ajuizado em data posterior ao processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035, devendo assim, este processo ser extinto em razão da litispendência.

Desta forma considerando o acima exposto, reconheço a litispendência desta ação, em relação àquela concernente ao processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035, em curso nesta Vara e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 485, V e 337 § 1º, 2º, 3º do novo CPC.” (id. 12125507)

Destarte, tendo a requerente apenas afirmado genericamente que “
a sentença rescindenda, ao reconhecer a litispendência com um processo nulo, violou manifestamente a norma jurídica, cabendo a presente ação rescisória para desconstituir a sentença e permitir o prosseguimento do inventário
”, entendo que não restou preenchido o requisito exigido pelo art. 966, V, do CPC.

2. Erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, CPC)

Ademais, quadra salientar que a requerente, em sua causa de pedir, não desenvolve - ao menos de forma minimamente compreensível - no que consistiria o alegado “
erro de fato verificável do exame dos autos
”, hipótese prevista no
inciso VIII, do art. 966
, do Código de Processo Civil, limitando-se a afirmar que:

“No processo de inventário nº 0006907-52.2021.8.08.0035, o erro de fato que ensejou a rescisão da sentença foi o reconhecimento da litispendência entre o processo de inventário em questão e o processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035, que, por sua vez, é nulo de pleno direito. O erro de fato que ensejou a rescisão da sentença foi o reconhecimento da litispendência entre o processo de inventário nº 0006907-52.2021.8.08.0035 e o processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035, sendo este último nulo de pleno direito.

A nulidade do processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035 decorre da inexistência de bens a inventariar por parte do Espólio de Jórgida Pereira Guimarães. [cite: 6]”

Diante disso, o que se verifica, na realidade, é que a requerente concentra suas teses na
tentativa de demonstrar nulidades e irregularidades existentes no processo anterior que teria ensejado a litispendência

(n. 0006370-56.2021.8.08.0035)
, tais como a inexistência de bens em nome de Jórgida Pereira Guimarães e a incapacidade civil desta.

Contudo, a alegação de que o processo que teria ensejado a litispendência é viciado não enseja a rescisão da sentença proferida no processo objeto desta ação rescisória (n. 0006907-52.2021.8.08.0035),
que se limitou a constatar a tramitação simultânea de demandas com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir
.

A pretensão da requerente revela, portanto, uma dissociação quanto ao objeto da ação rescisória, uma vez que
os supostos vícios de nulidade, fraude ou inexistência de espólio deveriam ser arguidos em sede do processo n. 0006370-56.2021.8.08.0035, e não por meio de ação rescisória contra a sentença que apenas declarou a litispendência entre as demandas.

Nesse contexto, sabe-se que, nos termos do § 1°, do art. 966, do Código de Processo Civil, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda “
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”.

Desse modo, a questão sobre a qual se funda o “erro de fato” na ação rescisória não poderá ter sido “ponto controvertido” na ação em que proferida a r. sentença rescindenda.

Todavia, na hipótese vertente,
o apontado “erro de fato” decorrente da litispendência identificada pelo MM. Juiz de 1º Grau consubstanciou ponto controvertido
na ação judicial em que proferida a sentença rescindenda,
sobre o qual inclusive a autora teve oportunidade de se manifestar (fls. 103 e 108/111 do id. 12126625)
, razão pela qual a matéria não pode ser considerada “erro de fato”, mas, em tese,
error in judicando
.

Além disso, importa salientar que as teses argumentativas deduzidas pela ora requerente revelam a pretensão de corrigir o polo passivo da demanda, o que vai de encontro do entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que
a ação rescisória, por se tratar de instrumento de impugnação autônomo e excepcional, não consubstancia sucedâneo recursal, não se prestando, portanto, à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada
.

Sob outro viés, aliás, em que pese a requerente alegue diversas vezes que “
a nulidade do processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035 decorre da inexistência de bens a inventariar por parte do Espólio de Jórgida Pereira Guimarães”
, da análise da sua peça inaugural nos autos de origem (id. 12126623), verifica-se que a própria requerente cita em seu preâmbulo que a falecida teria deixado um imóvel,
in litteris
:

“[...] ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL CUMULATIVO em vista do
imóvel deixado pelo falecimento, em data de 11/02/2021, de JORGIDA PEREIRA GUIMARÃES,
nascida em 22/05/1931, brasileira, viúva, aposentada do INSS, pensionista do INSS e Ministério da Economia, portadora da RG 807.267-ES e do CPF 003.668.447-33 e pelo falecimento do seu marido, em data de 04/06/2003, sr. HERMAN MACHADO GUIMARÃES, nascido em 07/09/1922, brasileiro, casado, aposentado, com RG 44.678-ES e CPF 086.036.187-04; ambos residiam à Rua Senador Vivacqua, n° 40 — IBES — Vila Velha — ES — CEP: 29108-700xx, conforme se faz prova das inclusas Certidões de Óbito em anexo, expondo tanto o seguinte: [...]” (destaque não original)

Nesse contexto, verifica-se que
a autora não logrou demonstrar erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica
no ato de extinguir o feito por litispendência, pois o que se observa, em verdade, é a tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal para reformar atos processuais estranhos à lide ora rescindenda, mormente quando o fundamento da rescisão repousa em fatos que deveriam ter sido objeto de insurgência oportuna.

Diante disso, verifico que trata-se de hipótese de indeferimento liminar da ação rescisória, pois, em que pese não tenha ocorrido a citação dos réus, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
é possível o
indeferimento liminar
da ação rescisória quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória por ausência das hipóteses descritas no art. 966 do CPC/2015
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.137/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023), a propósito, em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte admite a
possibilidade de indeferimento liminar de pleito rescisório pelo relator quando não constatada nenhuma das hipóteses descritas no art. 966 do CPC/2015
. Precedentes.
2. Consolidado neste Tribunal Superior o entendimento de que "a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei reclama a demonstração de afronta ao texto legal de modo direto, frontal e inequívoco, de forma que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade"
(AgInt nos EDcl na AR n. 6.216/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 3/6/2024). 3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada. 4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do descabimento de ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o normativo apontado como violado (AgInt na AR n. 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 7/6/2024). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 7.659/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".
3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966. 2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo.
3. No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo, mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020).

Nesse sentido, em situação semelhante,
esta C. 2ª Câmara Cível
entendeu ser hipótese de
indeferimento da inicial
,
ex vi
:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO SOBRE OS FATOS ALEGADOS - ART. 966, INCISO VIII e §1º - AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. - A pretensão rescisória deduzida pelos autores se funda na causa de pedir de erro de fato pela determinação de penhora de imóvel que pertence ao credor fiduciário do apartamento.
2. - Conforme o direito aplicado, revela-se inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo de eventual impugnação ao cumprimento de sentença.
3. - Havendo expressa manifestação de decisão afastando a impenhorabilidade do imóvel e tendo tal decisão transitado em julgado há mais de dois anos, inadmissível a ação rescisória que não se presta a servir como sucedâneo recursal, bem como porque ocorrido a decadência do prazo para o seu ajuizamento, contado da data do último pronunciamento judicial.
4. - O erro de fato que possibilita o ajuizamento da ação rescisória exige como requisitos a ausência de controvérsia entre as partes sobre o fato e a inexistência de pronunciamento judicial sobre ele no processo de conhecimento.
Havendo decisão transitada em julgado sobre a nulidade de citação, sobre a invasão do imóvel por terceiros e sobre alegado abuso de direito de atualização monetária, incabível a ação rescisória para rediscussão da matéria.
5. - Petição inicial indeferida.
Condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Concessão da assistência judiciária gratuita. (TJES, AR 5006743-39.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 17/03/2025)

Ademais, apenas como reforço argumentativo, o indeferimento da inicial igualmente revela-se como medida adequada sob a ótica do art. 330, § 1°, III, do CPC, que assim dispõe,
in litteris
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

(...)

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

No caso em tela, a narrativa fática apresenta-se desconexa, alternando entre a fundamentação jurídica da rescisória e trechos que denotam uma redação mecanizada, por vezes sugerindo o uso de ferramentas de inteligência artificial sem a indispensável supervisão e filtragem técnica humana.

Tal descuramento resulta em uma fundamentação que contém orientações de redação que parecem destinadas à própria parte, bem como a formulação de pedidos estranhos à natureza e ao rito da ação rescisória (como a aferição de conduta de profissional da advocacia em processo trabalhista) - o que compromete a clareza indispensável à prestação jurisdicional. A título de exemplo, confira-se alguns trechos da exordial,
in verbis
:

“Dessa forma, é fundamental que a autora da ação rescisória, Deborah Guimarães Pinto, requeira a investigação da conduta da advogada Ilma de Camargo Pereira Barcellos, para que a lisura do processo seja garantida e os direitos do espólio de Herman Machado Guimarães sejam protegidos. [...]

Diante dessas irregularidades, é possível argumentar que a sentença trabalhista foi proferida com base em provas e depoimentos contraditórios e sem a devida análise crítica por parte do juiz. A falta de consideração do laudo pericial e a ausência de manifestação sobre a irregularidade do relatório social e a mudança clandestina da Sra. Jórgida também são falhas graves que podem ser questionadas em uma ação rescisória. [...]

É importante que a autora da ação rescisória, Deborah Guimarães Pinto, apresente esse argumento ao juiz, demonstrando que a concessão do seguro desemprego antes do término do processo judicial é mais um indício da fragilidade da tese da reclamante e da necessidade de anulação das dívidas trabalhistas e exclusão do espólio de Herman da responsabilidade por essas dívidas. [...]

Dessa forma, além dos argumentos já mencionados na ação rescisória, a autora pode inclui a ausência da parte requerida como mais um fundamento para a nulidade do processo nº 0006370-56.2021.8.08.0035. [...]

XIV - Dos Pedidos

Diante do exposto, a autora requer:

l) Seja aferida a conduta da Advogada Ilma de Camargos Pereira Barcellos no processo 0000929-7’.2018.5.17.0012.”

Diante disso, a ausência de uma narrativa coesa impede que se extraia da peça uma pretensão jurídica viável contra a sentença que reconheceu a litispendência, justificando-se, também sob este prisma, o indeferimento do feito.

Portanto,
o indeferimento da inicial é medida que se impõe, ante o manifesto descabimento da ação rescisória, por ausência verificável de plano de quaisquer dos vícios elencados no art. 966, CPC
, inexistindo qualquer equívoco no reconhecimento da litispendência em relação ao processo n. 0006370-56.2021.8.08.0035.

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
proposta em sede de ação rescisória por DEBORAH GUIMARÃES PINTO, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Considerando o indeferimento da petição inicial,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no id. 16163575, que possuía como objeto a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Com fulcro no art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a requerente ao pagamento das custas processuais, oportunidade em que suspendo, todavia, a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida, o que também afasta a incidência do disposto no art. 974, parágrafo único, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, deixo de fixá-los, em decorrência da ausência de angularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)